Tribunal: CARF
Processo: 10980.724752/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724752/2018-64
ACÓRDÃO
2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO MACHADO LANGER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Estando comprovada nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%.

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
2
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 426/468) interposto por MARCELO MACHADO
LANGER em face do Acórdão no. 10-63.715 (e-fls. 401/419), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, anos-calendário 2014 e 2015, conforme constatação de ocorrência das seguintes
infração: omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal:
Quando da realização da auditoria na empresa GLOBO MED, processo n° 10980-
721.028/2018-89, ao analisar seu plano de contas (Arquivo MANAD - Recibo de
entrega - Doc. 007, fls. 38/44), ficou evidente a simulação utilizada pela empresa
para atribuir aos pagamentos que efetuou a Marcelo Machado Langer, como se
distribuição de lucros fossem. Os valores destinados ao sócio são lançados a
débito da sua conta pessoal (conta de resultado), no reconhecimento da despesa,
e a crédito da conta caixa, ou bancos, no pagamento. No final do exercício, o saldo
existente é baixado integralmente a débito da conta de apuração do resultado
("resultado líquido final" conforme consta no plano de contas), ou seja, a empresa
trata contabilmente os pagamentos que efetuou ao sócio como despesas
ordinárias, em nada se assemelhando à distribuição ou antecipação de lucros
conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos históricos dos lançamentos.
(...)
Os registros contábeis nas contas demonstrativas do capital social e de lucros e
prejuízos acumulados da empresa GLOBO MED, demonstram que não houve
distribuição de lucros aos sócios. Assim, tais registros contábeis demonstram a
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
3
ocorrência de simulação quando informam no histórico dos lançamentos
contábeis como se antecipação de lucros fossem, quando na verdade, referem-
se à retribuição a Marcelo pelos serviços prestados à GLOBO MED.
A fiscalização entendeu que teria ficado caracterizado conluio e fraude de Marcelo
com a empresa Globo Med, o que justificou a imposição de multa qualificada:
Face aos elementos trazidos aos autos, a fiscalização entendeu que evidenciou-se
o propósito deliberado por parte da empresa, através de seus administradores e
em conluio com o sócio Marcelo Machado Langer, de modificar a característica
essencial do fato gerador do imposto de renda da pessoa física, pela modificação
intencional das suas características, tratando e ocultando remunerações como se
lucro distribuídos fossem. A conduta se configura como sonegação, conforme
previsão do art. 71 da Lei 4.502/1964 (transcrita na fl. 262).
Que Marcelo, agindo com dolo, utilizou-se de meios ilícitos tentando impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, descaracterizando-o e, desta forma,
tentando eximir-se do pagamento dos tributos devidos, o que configura a
tentativa de evasão fiscal por meio simulado.
Que as condutas se configuram como FRAUDE, conforme previsão do art.72 da Lei
n° 4.502/1964 e como CONLUIO, conforme previsão do art. 73 da mesma Lei
(transcritos na fl. 262).
Ao incorrer nas infrações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964,
Marcelo enquadrou-se na previsão do parágrafo 1° do art. 44 da Lei 9.430/1996
(duplicação da multa de ofício), assim como foi formalizada a Representação
Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a impugnação (e-
fls. 283/301) com as seguintes alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
O Impugnante alega que ingressou no quadro societário da empresa GLOBO MED
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, por ocasião da sua 2a Alteração Contratual,
devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná em 02/04/2014, através da
cessão de quotas pela sócia majoritária Rosa Maria Rogonni e assim lhe foi
assegurado o direito de participação nos resultados da pessoa jurídica (Item 6.10
do referido documento transcrito na fl. 285), podendo a distribuição dos lucros
ocorrer de maneira desproporcional ao percentual de participação no quadro
social.
Que conforme a Cláusula Décima do Contrato Social da empresa, denominada
"DAS DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS", a sociedade
poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir lucros
apurados, observadas limitações legais, e ainda distribuir lucros com base nos
lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço
patrimonial" Que a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
4
do Paraná, datada de novembro de 2015 (fl. 286), corrobora as informações
anteriormente mencionadas, elencando entre os sócios que possuem participação
no capital social da empresa o Sr. Marcelo Machado Langer.
Salienta que, conforme reconhecido pelo próprio auditor-fiscal, os pagamentos
efetuados a título de distribuição de lucros aos sócios, inclusive o Sr. Marcelo,
foram devidamente contabilizados na conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS, subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, constando, ainda, no histórico dos
lançamentos a informação no tocante aos "LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIOS" e
ao "ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS".
Que houve a efetiva apuração de lucro pela pessoa jurídica, ainda que com base
nos lucros acumulados, mencionando o Auto de Infração que o lucro líquido no
exercício de 2013 foi de R$ 163.349,36 e para o exercício de 2014 foi de R$
1.381.668,86, sendo que apenas para o exercício de 2015 teria sido apurado
prejuízo de R$ 1.240.176,64, o qual, entretanto, com a transferência dos lucros
acumulados nos exercícios anteriores, manteve o saldo credor de R$ 685.018,21.
Com a existência de lucros na sociedade, informa que anexa os extratos
bancários que atestam a transferência realizada pela empresa GLOBO MED para
a conta corrente do sócio Sr. Marcelo.
Que não procede a alegação de suposta remuneração pelos serviços prestados
durante os anos-calendário 2014 e 2015 quando se observa que o Impugnante
exercia, durante o mesmo período, a atividade de médico junto ao Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do Município de Campo Largo/PR, com
plantões diários de 12 horas. Anexadas as Planilhas de Escala de Plantões
referentes a outubro/2013 a janeiro/2016, bem como dos Registros de
Atendimento Médico e Enfermagem atinentes aos meses de 01/2015 e 04/2015 a
08/2015 que demonstram que o contribuinte prestava socorro médico perante o
SAMU no interregno compreendido na autuação fiscal.
Informa que tais valores eram pagos pela Prefeitura Municipal de Campo Largo e
meramente repassados pela empresa GLOBO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, os
quais, por óbvio, variavam de acordo com as horas trabalhadas, consoante
planilha intitulada "serviços prestados por sócios" elaborada pela própria
empresa e anexada na peça impugnatória.
Que havendo a efetiva comprovação acerca da distribuição dos lucros, afasta-se a
suposta infração fiscal atinente à omissão de rendimentos recebidos pelo
Impugnante, revelando-se premente a nulidade da autuação fiscal em apreço,
com o consequente cancelamento do crédito tributário nela indevidamente
constituído. Também mostra-se indevida a qualificação da multa de ofício, para o
percentual de 150%, pois ausente qualquer dolo, fraude ou simulação por parte
do contribuinte.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
5
No Item II - Fundamentação Jurídica - o contribuinte transcreve o art. 10 da Lei n°
9.249/95 defendendo que desde 1996, por vontade soberana do legislador, os
lucros distribuídos passaram a ser tributados apenas na pessoa jurídica.
Que a Instrução Normativa RFB n° 1700, de 2017, reforça essa premissa
(transcrição na fl. 290).
Completando os dispositivos aplicáveis, o art. 8° da Instrução Normativa RFB n°
1500, de 2014 reconhece que são isentos do IRPF os rendimentos decorrentes de
participações societárias envolvendo lucros ou dividendos pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas (transcrição nas fls. 291/292).
Que a legislação de regência mencionada tem sido aplicada, em sua integralidade,
pela jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
e cita Acórdãos emitidos.
Reafirma que (fl. 292): "Dessa maneira, em havendo a previsão em Contrato
Social da pessoa jurídica acerca da forma como será efetuada a distribuição de
lucros, com a consequente verificação da existência de lucro no exercício
respectivo, acompanhada da comprovação do efetivo recebimento pela pessoa
física, no caso concreto, com a menção expressa da natureza da operação como
"DL SÓCIO MARCELO", mostra-se inarredável a conclusão de se tratar de
distribuição de lucros e não de remuneração por eventual serviço prestado."
Refere que (fl. 293): "Em suma, para que a distribuição de lucros seja efetuada de
maneira correta, devem ser preenchidos os seguintes requisitos: 1) o contrato
social deve prever, expressamente, a possibilidade de distribuição de lucros; 2) a
pessoa jurídica não pode apresentar prejuízo no período anterior; 3) os valores
pagos aos sócios devem ser identificados e contabilizados pela empresa; 4) os
valores distribuídos devem ser efetivamente recebidos pela pessoa física".
Afirma que todos os requisitos foram atendidos e cita mais alguns Acórdãos do
CARF.
Referindo-se ao art. 110 do CTN, alega que a autoridade administrativa não pode
desqualificar a distribuição de lucros ocorrida no plano fático, desconsiderando os
atos jurídicos praticados por ambas as partes, tratando-os como se remuneração
fossem.
Que os conceitos são diametralmente distintos. O lucro é o produto do capital
investido na empresa por seus proprietários/investidores, enquanto a
remuneração é a contrapartida pelo trabalho realizado pelo elemento humano da
empresa na realização do seu objeto social.
Que não houve qualquer demonstração por parte do Fisco de um acordo
formalizado pelas partes para a retribuição por um serviço prestado, não podendo
o ente tributante desvirtuar a natureza jurídica que permeia o instituto da
remuneração.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
6
E, se hipoteticamente, suprimirmos o trabalho que fora supostamente imputado
ao sócio, tem-se que a importância que ele iria receber a título de distribuição de
lucros não seria igual a zero, o que demonstra tratar-se de rendimentos do capital
que fora investido.
Reafirma que, conforme o art. 1007 do Código Civil, o Contrato Social previu a
distribuição de lucros de forma desproporcional à participação societária,
devendo-se afastar a infração fiscal atinente à suposta omissão de rendimentos.
No Item II.II (fls. 298) defende a ilegitimidade da qualificação da multa de ofício
por inexistência de dolo, fraude ou simulação, citando Acórdãos do CARF.
Alega que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Afirma que (fl. 300): "Assim, para que o Fisco possa impor a multa qualificada de
150% prevista no § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, é imprescindível a
demonstração da conduta dolosa do contribuinte, não podendo o intuito de
fraude ser presumido. Em se tratando de sanções tributárias, a sua análise deve
ser feita com cautela, de maneira a evitar o cometimento de abusos e
arbitrariedades em prejuízo ao contribuinte. Logo, não bastam meros indícios,
sendo preciso que estivessem perfeitamente identificadas e comprovadas as
circunstâncias materiais do fato, com vistas a configurar o dolo específico
supostamente praticado".
Solicita o cancelamento integral do Auto de Infração e, se não for esse o
entendimento, ao menos, a redução da multa de ofício aplicada, para o patamar
original de 75% previsto no 'caput' do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96. (grifos
acrescidos)
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 10-63.715 (e-
fls. 401/419), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
SIMULAÇÃO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
7
gerar maiores vantagens fiscais, cabível a exigência do tributo incidente sobre a
real operação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor
do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta. No caso em exame, tendo
sido comprovado o intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua
base de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido, cabível é a aplicação da
multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal e recebida em seu endereço em 25/01/2019, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 423).
O Recurso Voluntário (e-fls. 426/468) foi interposto em 22/02/2019, reiterando os argumentos
apresentados na Impugnação, assim sintetizados:
INTROITO RELEVANTE | Alega que integra o quadro societário da empresa Globo
Med desde 02/04/2014, conforme 2a Alteração Contratual, e que os valores
recebidos a título de distribuição de lucros teriam sido devidamente declarados
em sua DIRPF. Destaca que a empresa apurou lucro no período e que seu contrato
previa a distribuição. Ademais, destaca que os lucros distribuídos aos sócios
teriam sido devidamente escriturados/contabilizados pela empresa.
DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO | Alega que o recurso foi
interposto dentro do prazo de 30 dias a contar da intimação, nos termos do art.
33 do Decreto no. 70.235/72.
DA NÃO TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO SÓCIO A TÍTULO DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO | Alega que o art. 1007 do Código Civil e o Contrato
social da Globo Med preveem a possibilidade de distribuição de lucros
desproporcional ao percentual da participação. Reitera o argumento de que a
empresa teria escriturado os lucros apurados e distribuídos aos sócios no período
e defende que os valores recebidos a título de distribuição de lucros seriam
isentos, conforme declaração apresentada. Afirma que não há provas de que os
valores recebidos tivessem sido recebidos a título de remuneração pela prestação
de serviços médicos e não a título de lucros distribuídos, como sustenta a
autuação.
DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS:
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS
CONSIGNADAS
NAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E CASO IDÊNTICO ANALISADO POR OCASIÃO DO ACÓRDÃO
2301-005.705 ENVOLVENDO SOCIEDADES DE MÉDICOS | Afirma que a
jurisprudência do CARF teria se consolidado no sentido de que a distribuição de
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
8
lucros não poderia ser desconsiderada se houvesse a comprovação de que a
empresa obteve lucros e a sua escrituração na pessoa jurídica. Discorre sobre
vários acórdãos que afirma terem decidido casos semelhantes ao presente em
sentido favorável aos contribuintes.
DA ILEGITIMIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO PARA O
PERCENTUAL DE 150%. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO E
PRECEDENTES DO CARF ACERCA DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS | Alega que
não há comprovação do dolo e pede a aplicação da Súmula CARF no. 14 e requer a
desqualificação da penalidade imposta.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Breve relato da autuação
A presente fiscalização decorreu da ação fiscal promovida contra a empresa GLOBO
MED SERVICOS MEDICOS LTDA (processo no 10980-721.028/2018-89), da qual o recorrente é sócio
desde a sua 2a Alteração Contratual (11/03/2014). A empresa tem como objeto social:
“[...] a prestação de serviços de assistência médica através de consultas médicas
ambulatoriais, de urgência e emergência, prestadas em hospitais, pronto socorro,
postos de saúde e clínicas médicas e o assessoramento na gestão da saúde,
através de exames complementares e do fornecimento para atendimento
exclusivo em postos de saúde, pronto socorro, hospitais, clínicas médicas e
laboratórios, de médicos, médicos especialistas, fisioterapeutas, psicólogos,
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem”.
Conforme relatado pela fiscalização, se constatou nos arquivos digitais contábeis
fornecidos pela empresa (Doc. 007, e-fls. 38/44) que os pagamentos contabilizados na conta
contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 – DISTRIBUIÇÃO, referem-se à
contabilização de pagamentos relativos à suposta distribuição e/ou adiantamentos de lucros a
sócios da empresa. Estes pagamentos, quando efetuados especificamente aos médicos sócios são,
na realidade, decorrentes dos seus trabalhos pessoais, despendidos em favor da consecução dos
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
9
objetivos sociais da empresa, em nada se assemelhando à distribuição de lucros, conforme consta
nos históricos dos lançamentos contábeis.
A fiscalização considerou que as distribuições de lucros eram simuladas, tendo
indicado as seguintes justificativas:
(...) constata-se a entrada de novos sócios na empresa, sempre em datas muito
próximas das datas de celebração de contratos de prestação de serviços. Também
se verifica que a formação profissional dos novos sócios possui sempre as mesmas
qualificações profissionais necessárias para o cumprimento dos serviços
contratados (médicos e enfermeiros) e, ainda, o fato dos novos integrantes do
quadro social, todos sem exceção, adquirirem parcelas desprezíveis do capital
social (0,01% - cotas cedidas e transferidas pela sócia majoritária Rosa Maria
Rogoni, CPF no xxx),
(...)
3.5) Em todas as alterações do contrato social, com ingressos de novos sócios, não
há qualquer alteração do capital social em decorrência desses ingressos (cotas do
capital cedidas pela sócia administradora Rosa Maria Rogoni).
3.6) Claro está que a administração da sociedade foi conduzida em benefício
pessoal das pessoas físicas, todas sócias da pessoa jurídica. Sendo os
administradores igualmente sócios, também a estes foram estendidos os
benefícios financeiros (não pagamento de imposto de renda) originados pela
dissimulação das remunerações como se distribuição de lucros fossem.
Problemas na contabilidade da Globo Med também foram apontados pela
fiscalização que considerou que os pagamentos não teriam a natureza de distribuição de lucros:
4.13) Considerando que os pagamentos efetuados aos sócios, mesmo que no
nome da conta e no histórico dos lançamentos sejam tratados como “lucros
distribuídos a sócios”, estes são reconhecidos como despesas ao final do exercício
e levados a débito da conta de apuração do resultado. Lançadas todas as despesas
do exercício a empresa apurou o “resultado líquido final” que foi credor, se houve
lucros, ou devedor, se houve prejuízos. Feita esta apuração o resultado foi
lançado a débito, ou crédito, na conta final de apuração do lucro (prejuízo) do
exercício, conforme abaixo:
(...)
4.13) Considerando que os pagamentos efetuados aos sócios, mesmo que no
nome da conta e no histórico dos lançamentos sejam tratados como “lucros
distribuídos a sócios”, estes são reconhecidos como despesas ao final do
exercício e levados a débito da conta de apuração do resultado. Lançadas todas
as despesas do exercício a empresa apurou o “resultado líquido final” que foi
credor, se houve lucros, ou devedor, se houve prejuízos. Feita esta apuração o
resultado foi lançado a débito, ou crédito, na conta final de apuração do lucro
(prejuízo) do exercício, conforme abaixo:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
10
(...)
4.14) Do quadro acima se extrai que o lucro líquido apurado no exercício de 2013
foi igual a R$ 163.349,36 (saldo credor), no exercício de 2014 foi igual a R$
1.381.668,85 (saldo credor). No exercício de 2015 a empresa apurou um prejuízo
igual a R$ 1.240.176,64 (saldo devedor);
4.15) No exercício de 2013 a empresa transferiu integralmente o lucro apurado
para a conta de lucros acumulados, sendo que esta manteve o mesmo saldo ao
longo do exercício seguinte. No exercício de 2014 efetuou a mesma operação,
sendo que do saldo apurado nos exercícios de 2013 e 2014, R$ 1.545.018,21 (R$
163.349,36 em 2013 + R$ 1.381.668,85 em 2014), transferiu R$ 860.000,00 para a
conta de capital social, a título de “integralização de lucros acumulados no capital
social”. Ainda assim não efetuou nenhuma distribuição do lucro remanescente,
mantendo o saldo de R$ 685.018,21 até o final do exercício. Abaixo se reproduz os
citados lançamentos contábeis, conforme constam na contabilidade da empresa:
(...)
4.16) Os registros contábeis nas contas demonstrativas do capital social e de
lucros e prejuízos acumulados da empresa GLOBO MED, demonstram que não
houve distribuição de lucros aos sócios. Assim, tais registros contábeis
demonstram a ocorrência de simulação quando informam no histórico dos
lançamentos contábeis como se antecipação de lucros fossem, quando na
verdade, referem-se à retribuição a Marcelo pelos serviços prestados à GLOBO
MED.
Após ter sido intimado para responder sobre os valores recebidos da empresa
Globo Med, o recorrente afirmou que os valores mensais são diferentes porque se referem aos
plantões que fazia por mês e a quantidade de plantões mudava a cada mês e afirma que os valores
são decorrentes dos serviços médicos prestados à GLOBO MED. O recorrente também declarou o
auferimento de rendimentos isentos e não tributáveis, no ano de 2015, decorrentes de lucros
recebidos, no montante de R$ 96.304,98 da empresa MARCELO & NOLAN – CLÍNICA MEDICOS S/S,
que foram considerados regulares pela fiscalização, que focou nos rendimentos recebidos da
Globo Med.
Embasando o entendimento da fiscalização, ainda foram mencionados os fatos de
que nenhuma ata foi levada a registro na Junta Comercial do Paraná para justificar a distribuição
de lucros desproporcional à participação dos sócios e que a empresa não teria levantado
demonstrações financeiras intermediárias que suportassem tal distribuição, de modo que foram
desqualificados os históricos dos lançamentos contábeis efetuados na conta contábil n° 541 -
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 – DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos pagamentos que
efetuou a todos os sócios.
Diante de tais constatações, considerou-se que os pagamentos realizados pela
empresa se deram a título de remuneração e não a título de distribuição de lucros, o que justificou
a desconsideração da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física e consequente autuação.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
11
Vale destacar que processo da Globo Med (Processo no 10980-721.028/2018-89)
foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF em 02/10/2024, quando foi
proferido o Acórdão no 2402-012.834, que confirmou a simulação e a desconsideração dos lucros
distribuídos pela empresa, bem como o lançamento das contribuições previdenciárias devidas,
tendo reduzido a penalidade aplicada em razão da Lei no. 14.689/2023. O acórdão foi assim
ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2).
CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA
Inexiste cerceamento de defesa em lançamento que cumpre os requisitos legais e
expõe exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos com ampla instrução
probatória.
PRESTADOR DE SERVIÇO.AUSENTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO O prestador de
serviço ou sócio da empresa não possui vínculo de emprego.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.NEGATIVA GERAL A defesa administrativa deve expor os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir sendo inadmissível alegação genérica.
INACEITÁVEL A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS
A utilização de instrumentos legais como a entrada de sócios na empresa e a
distribuição de lucros não dá azo à prática de ilegalidade tal como a sonegação de
tributos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADORES.POSSIBILIDADE
Há responsabilidade pessoal dos administradores pelos créditos correspondentes
às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária que determine a aplicação de multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
Este foram os principais pontos que embasaram a autuação, passar-se-á, na
sequência, à análise do recurso voluntário.
3. Mérito: Omissão de rendimentos
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
12
O recorrente alega que integra o quadro societário da empresa Globo Med desde
02/04/2014, conforme 2a Alteração Contratual, e que os valores recebidos a título de distribuição
de lucros teriam sido devidamente declarados em sua DIRPF como isentos. Destaca ainda que a
empresa teria apurado lucro no período e que seu contrato social previa a distribuição
desproporcional. Ademais, destaca que os lucros distribuídos aos sócios teriam sido devidamente
escriturados/contabilizados pela empresa, de modo que deveria ser respeitada a sua natureza
jurídica de lucros distribuídos nos termos da legislação vigente.
Não assiste razão ao recorrente.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, a fiscalização e a decisão de piso não
discutem se, em tese, é possível a distribuição dos lucros de forma desproporcional ao capital do
sócio. Tal questão se encontra pacificada pelo disposto no art. 1007 do Código Civil1 e em Soluções
de Consulta2 da Receita Federal. A distribuição de lucros, de forma desproporcional ao capital, tem
recebido acolhida deste CARF quando expressamente previsto nos documentos constitutivos da
sociedade e quando a contabilidade comprovar a aferição de lucro a ser distribuído. Nesse
sentido, exemplificativamente, entenderam os Acórdãos no 2401-005.677, 2402-006.980, e a CSRF
no Acórdão no 9202-010.159.
A principal questão aqui debatida é quanto à natureza atribuída aos valores pagos
ao sócio. Se seriam realmente lucros distribuídos (remuneração do capital), ou se seriam
remuneração do trabalho (pró-labore).
As evidências coletadas pela fiscalização mostram que, ao invés de refletirem a
apuração e distribuição de lucro pela sociedade, os montantes recebidos pelo recorrente
correspondem a mera remuneração por serviços médicos prestados e que a denominação “lucro”

1 Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das
respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na
proporção da média do valor das quotas.
2 “SOLUÇÃO DE CONSULTA No 46, DE 24 DE MAIO DE 2010 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO. A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na
fonte e na declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas na legislação de regência,
atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica. Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de
forma desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada
pelas partes no contrato social, em conformidade com a legislação societária. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no
9.249/1995, art. 10; Decreto no 3.000/1999 Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, art. 39, inc. XXIX; Lei no
10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054; IN no 93/1997, art. 48, caput, e §§ 1o a 8o.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. O sócio cotista
que receba pro labore é segurado obrigatório do RGPS, na qualidade de contribuinte individual, havendo incidência de
contribuição previdenciária sobre o pro labore por ele recebido. Não incide a contribuição previdenciária sobre os
lucros distribuídos aos sócios quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pro labore)
e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já apurado por meio de demonstração do resultado
do exercício.- DRE. Estão abrangidos pela não incidência os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à
sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato
social, em conformidade com a legislação societária. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei No 8.212/1991, art. 12, inc. V, alínea
"f"; Decreto No- 3.048/1999 - Regulamento da Previdência Social - RPS, art. 201, caput e §§ 1o e 5o, incs. I e II; Lei No
10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054. 76.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
13
foi usada para macular e para afastar a responsabilidade fiscal do contribuinte e da empresa da
qual figura como sócio.
A decisão de piso fez importantes destaques sobre as provas coletadas pela
fiscalização:
A partir de março/2014 o Impugnante passou a fazer parte do quadro societário
da empresa GLOBO MED, a qual formalizou o Contrato de Prestação de Serviços
N° 22/2014, em março/2014, com a Prefeitura do Município de Araucária (fls.
231/238), justamente para a prestação de serviços de operacionalização pré-
hospitalar móvel de urgência - SAMU.
Em junho/2014 a GLOBO MED formalizou o Contrato n° 112/2014 (fls. 246/252)
com o Município de Campo Largo, para realização dos serviços de PLANTÃO
MÉDICO clínico, pediátrico e SAMU/SIATE no CENTRO MÉDICO HOSPITALAR.
Com o mesmo objeto foi formalizado o Contrato n° 216/2014, datado de
agosto/2014 (fls. 239/245).
Nas planilhas anexadas (fls. 371/376), a partir de junho/2014 constou o plantão
do Dr. Marcelo, conclui-se que as planilhas se referem exatamente ao serviço
prestado pela intermediação da GLOBO MED.
E conclusão mais acertada não pode ser, uma vez que na própria peça
impugnatória consta (fl. 288) que os valores eram pagos pela Prefeitura
Municipal de Campo Largo e meramente repassados pela empresa GLOBO MED
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, os quais, por óbvio, variavam de acordo com as horas
trabalhadas, consoante planilha intitulada "serviços prestados por sócios"
elaborada pela própria empresa e anexada na peça impugnatória. (grifos
acrescidos)
O recorrente admite que presta serviços pela recorrente na execução de contratos
firmados entre ela e seus clientes, o contrato social da pessoa jurídica autoriza a distribuição de
lucros de forma desproporcional entre os sócios, mas ficou bem evidenciado que a contabilidade
da empresa não respalda as afirmações do recorrente no sentido de que foram obtidos lucros a
serem distribuídos ou que estes teriam sido devidamente escriturados/contabilizados. Como
concluiu a fiscalização:
De acordo com os registros contábeis, a empresa GLOBO MED não distribuiu lucro
aos acionistas, nos anos de 2013 a 2015;
Mesmo na hipótese em que houvesse registro de distribuição de lucros, o que
não é o caso, não houve por parte da empresa cumprimento ao seu contrato
social em relação à suposta distribuição: a empresa não comprovou que efetuou
reuniões de deliberações de distribuição de resultados, não registrou em atas as
deliberações dos sócios e, ainda, não levantou demonstrações financeiras
intermediárias que suportassem tal distribuição; (grifos acrescidos)
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
14
Ao contrário do que afirma o recorrente, ficou comprovado nos autos que a
empresa Globo Med não contabilizou/ escriturou os lucros distribuídos conforme a legislação
vigente:
5.8) Constatado que a empresa não comprovou que efetuou reuniões de
deliberações de distribuição de resultados, que não registrou em atas as
deliberações dos sócios e, ainda, que não levantou demonstrações financeiras
intermediárias que suportassem tal distribuição, verifica-se a total ilegalidade dos
seus procedimentos e que desqualificam os históricos dos lançamentos contábeis
efetuados na conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 –
DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos pagamentos que efetuou a todos os sócios;
A fiscalização também identificou que a empresa teria adotado uma manobra
contábil para simular os pagamentos realizados em favor dos sócios para retribuição da prestação
de serviços:
4.10) Quando da realização da auditoria na empresa GLOBO MED, processo no
10980-721.028/2018-89, ao analisar seu plano de contas (Arquivo MANAD –
Recibo de entrega – Doc. 007, fls. 38/44)), ficou evidente a simulação utilizada
pela empresa para atribuir aos pagamentos que efetuou a Marcelo Machado
Langer, como se distribuição de lucros fossem. Os valores destinados ao sócio são
lançados a débito da sua conta pessoal (conta de resultado), no reconhecimento
da despesa, e a crédito da conta caixa, ou bancos, no pagamento. No final do
exercício, o saldo existente é baixado integralmente a débito da conta de
apuração do resultado (“resultado líquido final” conforme consta no plano de
contas), ou seja, a empresa trata contabilmente os pagamentos que efetuou ao
sócio como despesas ordinárias, em nada se assemelhando a distribuição ou
antecipação de lucros conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos
históricos dos lançamentos.
(...)
4.13) Considerando que os pagamentos efetuados aos sócios, mesmo que no
nome da conta e no histórico dos lançamentos sejam tratados como “lucros
distribuídos a sócios”, estes são reconhecidos como despesas ao final do exercício
e levados a débito da conta de apuração do resultado. Lançadas todas as despesas
do exercício a empresa apurou o “resultado líquido final” que foi credor, se houve
lucros, ou devedor, se houve prejuízos. Feita esta apuração o resultado foi
lançado a débito, ou crédito, na conta final de apuração do lucro (prejuízo) do
exercício, conforme abaixo:
A decisão de piso destacou sobre a contabilização da Globo Med:
É de se ter em conta que os lucros de uma entidade correspondem ao resultado
contábil positivo da sociedade em determinado período e são normalmente
apurados ao final do exercício social.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
15
Em princípio, a distribuição de lucros deve acontecer de forma a privilegiar a
devida proporção das quotas sociais que cada sócio possui. No entanto, o artigo
1007 do Código Civil traz exceção a esta regra, ao estabelecer a possibilidade de
ser estipulada forma diversa de distribuição de lucros.
Na situação dos autos, na Cláusula Sexta (Item 6.10) da 2a Alteração do Contrato
Social da GLOBO MED (fl. 60) foi previsto que a participação nos resultados da
empresa poderia ser desproporcional ao percentual de participação do quadro
societário.
A par disso, a Cláusula Décima da supracitada alteração contratual estipulou que
(fls. 61/62):
"10.1 - A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente
convocada, a respeito da distribuição dos resultados e dos prejuízos e
perdas apuradas, podendo ser desproporcional aos percentuais de
participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n°
10.406/2002.
10.2
-
A
sociedade
poderá
levantar
demonstrações
financeiras
intermediárias e distribuir lucros apurados, observados limitações legais, e
ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reserva de lucros
constantes do último balanço patrimonial, observada a reposição de Lucro
quando a distribuição afetar o Capital Social, conforme estabelece o artigo
1.059 da Lei n°10.406/2002".
Todavia, não foram apresentados na peça impugnatória registros de que as
distribuições de lucro ao Impugnante tenham sido suportadas em balanços ou
balancetes mensais, assim como a empresa não realizou reunião de deliberação
dos sócios sobre a distribuição dos lucros (obrigatória). A fiscalização assim se
manifestou (Item 5.8, fl. 261):
"Constatado que a empresa não comprovou que efetuou reuniões de
deliberações de distribuição de resultados, que não registrou em atas as
deliberações dos sócios e, ainda, que não levantou demonstrações
financeiras intermediárias que suportassem tal distribuição, verifica-se total
ilegalidade dos seus procedimentos e que desqualificam os históricos dos
lançamentos contábeis efetuados na conta contábil n° 541- DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS, subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos
pagamentos que efetuou aos sócios;"
E a Fiscalização ainda relatou (Item 5.7, fls. 260/261) que diante da negativa da
empresa, em atender ao contido nos Termos de Intimação, no âmbito da ação em
razão da GLOBO MED, encaminhou ofício à Junta Comercial do Paraná, solicitando
cópias de todas as atas registradas pela GLOBO MED naquele órgão estadual. Em
resposta ao ofício, a Junta Comercial informou que nenhuma ata foi levada a
registro pela empresa no período fiscalizado.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
16
Percebe-se, portanto, que o contribuinte era remunerado independentemente da
apuração de lucros, o que indica que os valores percebidos não eram
verdadeiramente lucros, mas simples contraprestação pelos serviços individuais
prestados, tal qual prescreve o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, ou
seja, remuneração disfarçada de lucro.
E concluiu que a simulação estaria caracterizada:
A GLOBO MED, ao tipificar os prestadores de serviços como sócios, buscava livrar-
se da incidência de contribuições sociais, previdenciárias e outros encargos
trabalhistas decorrentes das contratações, e, ao remunerá-los sob a forma de
lucro, eximia-se de uma tributação mais gravosa.
Os sócios, por outro lado, recebiam a remuneração como rendimento isento
(lucro) e se eximiam de pagar o imposto de renda da pessoa física incidente sobre
os rendimentos recebidos.
Pelo exposto, evidenciado que, por trás da verdade declarada (recebimento de
rendimentos isentos, a título de lucros, pelos sócios), existia uma outra verdade,
qual seja, a remuneração por serviços prestados de forma individual), com o
intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a exigência do
tributo incidente sobre a real operação.
Sedo assim, comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa
jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
Não vejo reparos a fazer na decisão de piso e na autuação, frente à ausência de
comprovação de que os valores teriam sido efetivamente recebidos a título de distribuição de
lucros, devem ser submetidos à tributação pelo Imposto de Renda da Pessoa Física, restando
caracterizada a infração de omissão de rendimentos.
4. Da Multa Qualificada
No que diz respeito à multa de ofício, como se viu, foi aplicada na forma qualificada
(150%), com fulcro no artigo 44, I da Lei n.o 9.430/1996, e o recorrente alega que não teria ficado
comprovada sua conduta dolosa. Ademais, alega que o caso se enquadra na Súmula CARF no. 14,
que tem o seguinte teor:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Entendo que não assiste razão ao recorrente e a multa qualificada deve ser
mantida.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
17
No tocante à multa qualificada, a redação atual do art. 44 da Lei no. 9.430/96,
alterado pela Lei no. 14.689/2023, determina a aplicação do percentual de 150% “nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964” e quando houve reincidência na infração:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§1o. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Para a configuração as condutas dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, exige-se
sempre o dolo, elemento subjetivo do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o
resultado, é indispensável à vontade consciente de se praticar a conduta prevista no tipo.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, vê-se que a fiscalização descreve a atitude
simulatória do recorrente e da empresa Globo Med, que contratou os médicos à medida em que
formalizava contratos de prestação de serviço, que promovia a inclusão dos médicos na sociedade
por meio de cessão de quotas sem aumento de capital, que distribuiu em forma de lucros a sócios,
valores que em verdade eram remuneração pelos serviços prestados, que teria contabilizado os
pagamentos de forma simulada, visando reduzir a tributação incidente sobre os valores a serem
pagos aos médicos contratados que, como o recorrente, declaravam o recebimento dos valores
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
18
como isentos, em conluio com a empresa e plenamente conscientes da estrutura adotada. O
Termo de Verificação Fiscal assim caracteriza a infração:
7.2) Marcelo Machado Langer, agindo com dolo, utilizou-se de meios ilícitos
tentando impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
descaracterizando-o e, desta forma, tentando eximir-se do pagamento dos
tributos devidos, o que configura a tentativa de evasão fiscal por meio simulado;
7.3) Uma vez presente a ocorrência de dolo, conluio e simulação, claro está a
tentativa de fraude empregada, cuja intenção não era outra senão a de não
recolher os tributos devidos e, com isso, obter vantagens indevidas. A lesão aos
cofres públicos é evidente. As condutas se configuram como FRAUDE, conforme
previsão do artigo 72 da Lei 4.502/1964, e como CONLUIO, conforme previsão do
artigo 73 da mesma Lei, abaixo transcritos:
A decisão de piso corroborou o entendimento da fiscalização:
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a
existência destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos
tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o §
1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É, pois, esta comprovação
nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa qualificada.
A correta identificação do elemento subjetivo, intencional quando do
cometimento do fato típico, é indispensável à configuração tanto da fraude
quanto da sonegação e trata-se de elemento que deve restar plenamente
comprovado nos autos.
Ciente da natureza salarial e, portanto, tributável dos rendimentos recebidos ao
longo dos dois anos-calendário (2014 e 2015), o contribuinte optou por não
oferecê-los à tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual,
informando-os como rendimentos isentos e não tributáveis, a título de
distribuição de lucros.
Não é razoável supor que o autuado, na qualidade de médico, não tivesse o
conhecimento e discernimento necessários para compreender o mecanismo e as
consequências tributárias da prática adotada.
Ainda mais, se levarmos em conta as vantagens que a opção pelo pagamento
dos serviços por intermédio de pessoa jurídica acarretaria para os sócios, como
a possibilidade de uma remuneração mais vantajosa, em face da economia de
tributos, contribuições e de outros encargos trabalhistas e previdenciários
gerados para os contratantes e também para a GLOBO MED.
Assim, não restam dúvidas de que a participação do contribuinte no esquema
acima mencionado foi feita de forma consciente, isto é, que o mesmo tinha
pleno conhecimento da ilicitude cometida e assumiu o risco de adotá-la,
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724752/2018-64
19
objetivando com tal prática a obtenção de vantagem financeira (aumento da
remuneração e redução da carga tributária).
Como bem afirma a autoridade lançadora, também o conluio restou
caracterizado, em face do interesse recíproco da GLOBO MED e da pessoa física
na economia tributária obtida. O dolo, portanto, restou demonstrado.
Como já discorrido, a fiscalização apurou que o contribuinte utilizou-se de
simulação para obter uma tributação mais benéfica, a qual, todavia, não se
confunde com simples elisão fiscal. O procedimento foi adotado conjuntamente
pelo contribuinte, na qualidade de sócio, e pela pessoa jurídica GLOBO MED.
Destarte, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados
todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a
aplicação da multa qualificada de 150%. (grifos acrescidos)
No caso concreto, a qualificação está devidamente justificada pela fiscalização e
reforçada pela decisão de piso. Entendo que a conduta dolosa e o conluio com os médicos
contratados ficou explicitada. Sem o referido conluio a manobra contábil não seria bem sucedida
para impedir ou dificultar a identificação da distribuição simulada de lucros.
Contudo, é necessário ajustar o valor da multa qualificada, pois, nos termos da
alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de
não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 491
DF CARF MF
Original